Tribunal: TCU
Processo: 040.694/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3351/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.694/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Botelho Veloso (XXX.273.656-XX); Daison Vandeir Fava Teixeira (XXX.823.140-XX); Damiao Candido da Silva (XXX.576.914-XX); Daniel Cancilier de Moraes (XXX.539.079-XX); Daniel Jarbas Costa (XXX.492.790-XX); Daniel Kist (XXX.399.999-XX); Daniel Martins da Costa (XXX.881.316-XX); Danielle Noriler (XXX.305.389-XX); Edward Martins Moreira (XXX.993.358-XX); Eva Vilma dos Santos Silva (XXX.383.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.